Tribunal: STF
Processo: HC 200901
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Dias Toffoli, para análise de redistribuição. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para considerar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de José Ary Nassif contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 537.128/PR. Tem entre suas origens a Apelação Criminal nº 1.175.688-8 do TJPR e a Ação Penal nº 2010.0008160-5 da 9ª Vara Criminal da comarca da Região Metropolitana de Curitiba. Processo distribuído em 20/04/2021 ao Sr. Ministro Dias Toffoli por prevenção à Rcl nº 10.214. 
    Na Rcl nº 10.214 ajuizada por Abib Miguel constam como reclamados o Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba e o Juiz de Direito da Vara de inquéritos Policiais da Comarca de Curitiba e tem entre suas origens a mesma Ação Penal nº 2010.0008160-5 (doc.1, fl 84 e doc.2, v.g.) da 9ª Vara Criminal da comarca de Curitiba. Processo distribuído em 02/06/2010 ao Sr. Ministro Dias Toffoli por prevenção ao Inq nº 2.652, decisão (segredo de justiça) em 07/06/2010, agravo regimental não provido em 16/12/2014 e trânsito em julgado em 10/04/2015. 
    Verificado o vínculo na origem entre o presente HC nº 200.901 e a Rcl nº 10.214, esta Coordenadoria apontou a prevenção entre os feitos, salvo melhor juízo, nos termos do artigo 69, caput, do RISTF”.
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que verificou-se “o vínculo na origem entre o presente HC nº 200.901 e a Rcl nº 10.214”, mantenho a distribuição do presente writ ao Ministro Dias Toffoli. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente